Tribunal: TCU
Processo: 012.281/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão inicial das aposentadorias de Sergio dos Santos Andrade (CPF: XXX.753.254-XX) e Julieta Fontenele Moraes Landim (CPF: XXX.683.523-XX), servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria de Julieta Fontenele Moraes Landim (XXX.683.523-XX) e Sergio dos Santos Andrade (XXX.753.254-XX), vinculados aos Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do mérito do ato inicial de concessão da aposentadoria do servidor Sergio dos Santos Andrade (CPF: XXX.753.254-XX), com determinação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará para que disponibilize no e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias, o ato de cancelamento da concessão de aposentadoria do servidor; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Julieta Fontenele Moraes Landim (XXX.683.523-XX), negando-lhe o respectivo registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará que, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, e art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020: 9.4.1. faça cessar todo e qualquer pagamento relativo ao ato impugnado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da ciência da decisão deste Tribunal, sob pena de ressarcimento das quantias pagas após essa data pelo responsável; 9.4.2. emita novo ato de concessão de aposentadoria, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, e submeta-o ao Tribunal, após suprimida a irregularidade que ensejou a apreciação pela ilegalidade; 9.4.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da apreciação deste acórdão, do inteiro teor da deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso o recurso não seja provido; 9.4.4. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da apreciação desta deliberação, documentos comprobatórios da ciência da interessada do julgamento deste Tribunal.